Tribunal: TJSP
Processo: 0003003-86.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal – Furto duplamente qualificado praticado em detrimento de Escola infantil Municipal em horário noturno – Rompimento de obstáculo – Concurso de Pessoas – Pleito defensivo pugnando pela absolvição de um dos corréus, ante a insuficiência probatória – Impossibilidade – Confissão extrajudicial do acusado que se escora no relato firme e coerente do investigador de polícia ouvido

Ementa:
Apelação Criminal – Furto duplamente qualificado praticado em detrimento de Escola infantil Municipal em horário noturno – Rompimento de obstáculo – Concurso de Pessoas – Pleito defensivo pugnando pela absolvição de um dos corréus, ante a insuficiência probatória – Impossibilidade – Confissão extrajudicial do acusado que se escora no relato firme e coerente do investigador de polícia ouvido em Juízo – Concurso de pessoas configurado – Pleito para exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo – Impossibilidade - Laudo pericial que constata o conserto dos danos – Possibilidade uso da prova testemunhal – Inteligência do art. 167 do CPP – Furto noturno esculpido pelos fatos narrados na denúncia – Acusados que se defendem dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal – Dosimetria, no entanto, que merece reparos – Primeira fase que deve merece maior reprimenda pelas consequências do crime e uma das qualificadoras do delito, elevada à circunstância judicial – Precedentes do STJ – Crime que deixou diversas crianças sem o parco entretenimento oferecido pelo Poder Público – Causa de aumento do repouso noturno que, contudo, deve ser aplicada somente na terceira fase da dosimetria – SEGUNDA FASE – Confissão de ambos os acusados que, somada com a menoridade relativa, deve conduzir a pena ao mínimo legal, mesmo que inexista recurso defensivo colimando pelo reconhecimento da confissão – Terceira etapa – Aplicação da causa de aumento do furto noturno – Pena ajustada – Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos devido às circunstâncias do crime – regime prisional semiaberto adequado para cumprir a função retributiva da pena, notadamente quando consideradas as circunstâncias do delito – Apelo PARCIALMENTE PROVIDO para ajustar a pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença.